Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-62.2024.8.11.0035
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000297-62.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS MARINHO DA GAMA - CPF: 567.238.901-59 (APELANTE), GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.505.696-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DA GAMA COSTA - CPF: 041.247.781-55 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.498.551-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARINHA DA GAMA - CPF: 580.494.101-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.

IMPOSSIBILIDADE
.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA
RESPALDADA
POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcos Marinho da Gama contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que o condenou a
3 meses e 15 dias de detenção,
em regime aberto, pela prática do delito de
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), além da fixação de indenização por dano moral à vítima no valor de
R$ 3.000,00
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na análise da alegação de excludente de ilicitude por inexigibilidade de conduta diversa, diante da suposta ausência de alternativa de moradia para o recorrente, bem como
,
na fixação e no
quantum
da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o recorrente tinha conhecimento prévio da imposição das medidas protetivas e, mesmo assim, violou a determinação judicial ao ingressar na residência da vítima, não se aplicando a alegada excludente de ilicitude por inexigibilidade de conduta diversa.

4. A palavra da vítima e da testemunha mostrou-se harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, incluindo boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante, sendo válida para fundamentar a condenação pelo descumprimento de medida protetiva de urgência.

5. A fixação de indenização por danos morais à vítima encontra amparo na jurisprudência consolidada (Tema Repetitivo n. 983 do STJ), que reconhece a possibilidade de arbitramento de valor mínimo a título de compensação moral, independentemente de instrução probatória específica.

6. Contudo, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
,
a capacidade econômica do recorrente, faz-se necessária a redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.518,00 (valor equivalente a um salário-mínimo vigente à época do julgamento), sem prejuízo de eventual complementação em sede cível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral.

Tese de julgamento:
"O descumprimento de medida protetiva de urgência, com ciência prévia do agente, configura crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, sendo inaplicável a excludente de ilicitude por inexigibilidade de conduta diversa. A fixação de indenização por dano moral à vítima, quando requerida pela acusação ou pela ofendida, é cabível, podendo o
quantum
ser ajustado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 387; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Tema Repetitivo 983, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
19/04/2018; TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14/02/2023; TJ-RS, APR 70085042372, Rel. Des. Andréia
Nebenzahl
de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, j. 21/07/2021

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Marcos Marinho da Gama
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que o condenou à pena de 3
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto,
pela prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (
descumprimento de medida protetiva de urgência
).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição
pela exclusão de ilicitude,

sustentando a
inexigibilidade de conduta diversa
, sob o argumento de que não possuía outro lugar para
residir
.

Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização fixada em favor da
vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela
defesa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)
No dia
07 de abril de 2024, por volta das 18h30min,
na residência particular localizada na Avenida 15 de novembro. n. 330, Centro, em Alto Garças/MT, o denunciando MARCOS MARINHO DA GAMA, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, descumpriu medida judicial que deferiu medidas protetivas de urgências em favor de sua irmã MÁRCIA MARINHA DA GAMA, conforme Boletim de Ocorrência (ID 152237229 - Pág. 1) e Decisão que concedeu Medidas Protetivas de Urgência (ID 152237236 - Pág. 1).

MÁRCIA e MARCOS são irmãos e residiam na mesma casa.
Em razão da dependência química, o denunciando se mostrava agressivo com a vítima.

Em data pretérita, o denunciando proferiu ameaças e
somente não agrediu a vítima pois foi impedido pela filha dela
. Temerosa, MÁRCIA solicitou
medidas protetivas de urgências, as quais foram deferidas por este Juízo nos autos n. 1000274-19.2024.8.11.0035
– que proibia a aproximação e contato com a vítima, seus familiares, testemunhas, além de frequentar a residência dela.

Embora ciente do deferimento das medidas protetivas (intimado dia
05/04/2024
), MARCOS descumpriu decisão judicial,
uma vez que esteve na residência de MÁRCIA. Na oportunidade, somente Eduardo (filho da vítima) se fazia presente, avisando-a que o denunciando estava lá e dormia no quarto.

A Polícia Militar foi acionada esteve na residência, constatando-se a veracidade dos fatos, oportunidade que deu voz de a prisão ao denunciando, o encaminhando à Delegacia de Polícia para providências de
praxe.
.
(...) (SIC
-
Id.
235516691
)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela
na
prática
do delito previso no
artigo 24-A da Lei 11.340/06
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa argumenta que o apelante sempre residiu no imóvel onde ocorreram os fatos, o qual pertencia ao seu falecido genitor, pai
de ambos
. Sustenta, ainda, que foi a vítima quem passou a morar no local e que o apelante não possui
outro lugar para residir.

Por fim, a defesa alega que, no momento da ocorrência, o apelante apenas dormia na residência, tendo sido a polícia acionada por seu sobrinho sem motivo, uma vez que a vítima não estava presente.

Diante disso,
assevera
que a situação configura
excludente de ilicitude por inexigibilidade de conduta diversa
, nos termos do inciso VI do artigo 386 do Código de Processo Penal
.

Em que pese o esforço argumentativo dispendido pelo apelante,
não lhe assiste
razão.

Verifica-se que, as medidas protetivas de urgências impostas ao apelante, nos auto
s do processo n.
1000274-19.2024.8.11.0035
, em trâmite p
erante
a Vara Única de Alto Garças/MT
,
são as que seguem:
1)
AFASTAMENTO do agressor do lar ou local de convivência (art. 22, II, da Lei n. 11.340/06);
2)
PROÍBO o agressor à aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros (art. 22, III, "a", da Lei n. 11.340/06) e
3)
PROÍBO o agressor de manter contato com a ofendida, de seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, "b", da Lei n. 11.340/06)(id. 235516669).

Observa-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pela decisão
que c
oncede
u
as medidas protetivas, constantes dos autos nº
10
0
0274-19.2024.8.11.0035
(id.
235516669
)
;
intimação do réu das referidas medidas
(id. 235516671)
; b
oletim de
o
corrência (ID.
235516662
)
; auto de prisão em flagrante (id. 235516661)
e pelas declarações da vítima
e testemunha em ambas as fases da persecução penal
.

Em juízo, o a
pelante, ratificou os termos do interrogatório realizado em fase inquisitorial,
confessando
que descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, já que estando ciente de que não poderia se aproximar da vítima, dirigiu-se até
a residência para buscar roupas
, e dormiu no
recinto
, embora tivesse outro lugar para
pernoitar
.
(id. 235517213)

Por sua vez, a vítima, na fase judicial, reprisou as declarações prestadas na fase extrajudicial, afirmando que o agressor descumpriu as medidas,
já que entrou
na
residência
,
cujo local
o apelante
tinha ciência que estava proibido de se aproximar
,

momento
em
que o filho da vítima ligou para a polícia, que procedeu com a prisão em flagrante do apelante
(id. 235517201)

A testemunha,
Eduardo da Gama, filho da vítima, ao ser ouvido em juízo, informou que o apelante ameaçou a sua mãe
com arma de choque
.

Q
ue
enquanto
sua mãe foi à casa da sua avó,
ficou na casa
d
a vítima
.

Q
uando
avistou o apelante
adentrando ao recinto, em estado de embriaguez,
acionou as autor
idades policiais, que procederam com a apreensão do apelante.

Por
tanto,
em
que pese o apelante tenha sido intimado, em
05/04/2024
,
das referidas medidas, descumpriu-as, no
dia
07/04/2024
, quando
mesmo possuindo local para pernoitar,
dirigiu-se a residência da vítima, fato, inclusive, admitido por ele
, descumprindo as três medidas protetivas impostas.

É importante registrar, que o depoimento da vítima
e testemunha

são
harmônico
s
, coerente
s
e não destoa
m
em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade,
robora
do
, ainda,
pela confissão do apelante na

pr
á
tica delitiva
,
o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação do
apelante
pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência no ambiente doméstico.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
Ofendida que, desde a fase policial, de forma coerente e uníssona, confirmou que o apelante descumpriu medidas de afastamento anteriormente impostas
. Declaração da vítima, na repartição policial, analisada em conjunto com os demais elementos probatórios judicializados. Condenação mantida. recurso desprovido.

(TJ-RS - APR: 70085042372 RS, Relator: Andréia
Nebenzahl
de Oliveira, Data de Julgamento: 21/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2021).

Destaca-se, ainda, julgado deste e. Tribunal:

“Descabida a pretensão absolutória quando
comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência,
portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.” (TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015- Relator: Des. Pedro Sakamoto- Segunda Câmara Criminal- 14.2.2023).

Destaca-se, ainda, julgado deste e. Tribunal:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.” (TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015- Relator: Des. Pedro Sakamoto- Segunda Câmara Criminal- 14.2.2023).

Frise-se que o “
dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos
.” (TJDFT - AP N.U 0710866-472020.8.07.0004 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti- Terceira Câmara Criminal- 11.11.2021).

Conclusivamente,
não há o que se falar em excludente de ilicitude por inexigibilidade de conduta diversa, pelo contrário, o apelante fora devidamente intimado das condutas as quais não poderia
proceder
as descumpriu.

Desse modo, o pleito do apelante não merece guarida, mantendo a condenação à pena do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Quanto
ao

pedido de
afastamento da

fixação de indenização por
reparos dos
danos

à
vítima, no importe de um
R$
3.000,00 (três mil reais
)
, não procede a insurgência defensiva
.

Trata-se de matéria apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, consubstanciada no
Tema Repetitivo n. 983
, com a seguinte redação:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Terceira Seção, Tema Repetitivo 983, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
19/04/2018).

(sic)

Quanto ao valor da indenização, para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, § 9º, DO CP) – RECURSO DA DEFESA - DEVER DE REPARAR OS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – 1. AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – PROCEDÊNCIA 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Conforme decidido pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp n. 1675874/MS. Órgão Julgador: Terceira Seção. Rel.: Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
08/03/2018). Inteligência do Enunciado nº. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização
.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros a redução do quantum anteriormente fixado (R$ 5.000,00) para um salário-mínimo vigente à época do pagamento é medida que se impõe.

(N.U 1006137-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 02/04/2024)”

Embora o fato praticado se afigure grave,

temos que o outro vetor que informa o
quatum

debeatur

não enceta
um valor acima do mínimo legal de um salário-mínimo.

Aufere-se dos termos do art. 387 do CPP, que o valor a ser fixado na sentença condenatória poderá ser o mínimo, cabendo à vítima pleitear pela complementação no juízo civil, se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal, porquanto aquele juízo terá melhor aparato para averiguar os danos sofridos pela vítima.

Isto posto, tenho que a indenização deve ser reajustada para R$ 1.
518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais
), o valor mínimo atual, podendo a ofendida pleitear o
quantum
complementar pela via civil, caso entenda necessário.

Diante de todo o exposto,
em
consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO

do recurso
e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
,

apenas para reduzir o valor indenizatório
,

mantendo

a
sentença

incólume
nos demais ditames
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025